Tribunal: TJES
Processo: 5009209-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009209-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MATHEUS GOMES THOMAZ e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.095 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No final do ano de 2022 foi apreciado o Resp nº 1.891.498 (Tema 1.095), de modo que, após o julgamento dos embargos de declaração na data de 12 de maio de 2023, a questão caminha para o seu desfecho, elemento que fará com que o processo retome seu processamento normal. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos de “ação anulatória com pedido de tutela de urgência antecipada” ajuizada por
MATHEUS GOMES THOMAZ
e
JAKELINE PRADO SANTOS THOMAZ
, ora agravados, concedeu a tutela de urgência requerida, suspendendo os efeitos do leilão extrajudicial promovido pelo Banco Santander, bem como o trâmite da demanda de origem até o julgamento definitivo do Tema 1.095 do STJ, por entender que o ponto controvertido da ação se amolda nos limites fixados pela Corte para o julgamento da matéria afetada.

Em suas razões recursais (id 3378243), sustenta inexistir qualquer nulidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor do

agravante.

Afirma que, antes da consolidação da propriedade em favor do banco, foi requerido ao Cartório de Registro de Imóveis a notificação pessoal da parte agravada para purgar a mora, nos termos do § 1º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97.

Aduz, todavia, que conforme exposto pelo Sr. Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Vila Velha – ES, foi informado por funcionário da portaria que a parte agravada não mais residia no local.

Assenta que todas as cláusulas contratuais do procedimento de intimação e leilão judicial estão no contrato, bem redigidas e claras, não podendo agora, através de ação judicial, impedir os efeitos do inadimplemento.

Expõe, dessa forma, que o requisito legal da comunicação foi cumprido, uma vez que o agravante encaminhou a notificação para os endereços constantes no contrato, bem como, enviou a notificação via endereço eletrônico (e-mail), não sendo demais ressaltar, ainda, a ausência de purgação da mora pelos agravados.

Assenta, assim, a impossibilidade de suspensão do leilão, sobretudo por se apresentar válida a avaliação e por não se aplicar ao caso o Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ que ensejou a suspensão indevida do processo.

Tem-se, diante de tal quadro, a inviabilidade de manutenção da posse pelos agravados e, consequentemente, a necessidade de inclusão do nome deste nos cadastros de inadimplentes.

Requer, por fim, que seja conferido o efeito suspensivo ao presente agravo, cassando-se os efeitos da decisão proferida, oportunidade que procedeu a juntada de inúmeros documentos, dentre eles, a título de ilustração, se destacam
(i)

o contrato firmado (id 3378270 - item 10);
(ii)
a intimação da alienação (id’s 3378273 e 3378275 – itens 11 e 12);
(iii)
o laudo de avaliação (id 3378276 – item 13);
(iv)
a matrícula consolidada (id 3378278 – item 14);
(v)
o telegrama/e-mail/jornal do imóvel em leilão (id’s 3378339, 3378342 e 3378345 – itens 18 a 20); e,
(vi)
a arrematação e notificações efetuadas (id’s 3378347 a 3378352 – itens 21 a 24).

Decisão id 3468587, proferida pelo em. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, datada de 30 de setembro de 2022, observando a minha prevenção para o julgamento do feito, em decorrência do julgamento do agravo de instrumento nº 5006717-75.2022.8.08.0000.

Em 19 de outubro de 2022, por meio da decisão id 3601434, assentei que a decisão vergastada foi proferida em 8.7.2022 (ID nº 15841014 – processo de origem), sem que fosse possível identificar a data precisa da intimação, de modo que determinei, em atenção ao artigo 932, § 3º do Código de Processo Civil, que fosse intimado o agravante para apresentar certidão de intimação da decisão agravada no prazo de 05 (cinco) dias.

Petição (id 3618505), com os anexos (id’s 3618510 a 3618511), em que o agravante informa que “
tomou conhecimento por terceiros da demanda em 09/09/2022, apresentando contestação em 19/09/2022, em ato contínuo no mesmo dia protocolou o presente agravo de instrumento, todavia em consulta aos expedientes do judiciário, cabe ressaltar que não consta qualquer expedição/publicação de citação, outrossim, informa o Banco que não recebeu até a presente data a intimação vindo de forma voluntária aos autos
”.

Petição (id 3969185), datada de 7 de dezembro de 2022, em que reforça a necessidade de provimento do recurso, sobretudo por ter, no último dia 26/10/2022, a 2ª Seção do STJ julgado o Recurso Especial nº 1891498/SP, afetado para a fixação da tese, e determinado que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária.

Por meio do ID 4397057 (item 33), indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 4672046 - item 38), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, para melhor elucidação e visando delimitar justificadamente a matéria objeto de apreciação, transcrevo “
ipsis litteris
” a decisão objurgada:

“
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema n° 1095, afetou e determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a “
prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia
”.

Destaca-se que, apesar de no julgamento do o tema n° 1095, não se questionar “eventual ilegalidade do procedimento de execução extrajudicial do bem imóvel garantido por alienação fiduciária, mas, tão-somente, a forma de devolução dos valores financeiros pagos pelos devedores ao credor fiduciário durante a pactuação contratual.” (fl. 317), ante a vinculação deste juízo ao comando de suspensão nacional dos feitos,
este juízo está impedido de autorizar que o imóvel objeto da presente lide seja leiloado
.

Portanto, em atendimento ao pedido contido na inicial,
SUSPENDO os efeitos do leilão do imóvel objeto da presente lide
, localizado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 3.250, apto 707, torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, matrícula n° 143.801 junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha/ES, bem como DETERMINO que a parte ré se abstenha de negativar o nome da parte autora em razão do imóvel objeto da presente demanda e, caso já o tenha inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, que proceda a sua baixa no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Além disso, nos termos da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
SUSPENDO a presente demanda até o julgamento definitivo do tema n° 1095
. INTIMEM-SE, com urgência, as partes da presente decisão e COMUNIQUE-SE ao leiloeiro indicado pelo autor e ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha/ES, servindo a presente decisão como ofício.

[...]

Verifica-se, portanto, que toda a questão ora posta gravita quanto a viabilidade, ou não, da
suspensão dos efeitos do leilão do imóvel objeto da lide
e, consequentemente, dos
autos originários até o julgamento definitivo do Tema nº 1.095 do STJ
.

Assim, numa análise própria do agravo, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o provimento do presente recurso.

Isso porque, tal como já assentado quando do
julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006717-75.2022.8.08.0000
, interposto José Umberto Pontes, responsável pela arrematação do imóvel no leilão extrajudicial efetivado, não constatei, naquela exame liminar,
risco de dano irreparável ou de difícil reparação se a decisão recorrida não for imediatamente suspensa
, premissa esta que, por óbvio, se estende ao presente julgamento.

Assentei, inclusive, que:

[...] o
periculum in mora é inverso, ou seja, há preponderância de elementos indicativos de que os agravados é que correm sério risco caso ocorra a suspensão da decisão vergastada
, com a consequente retirada da suspensão do leilão extrajudicial e, ato contínuo, realização dos trâmites da regularização do imóvel em questão.

Alhures, referente à suspensão do processamento do feito em virtude da determinação do Colendo Superior de Justiça, por meio do tema nº 1.095 que, afetou e determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a “prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”, em uma análise perfunctória, entendo que existe relação entre a matéria afeta pelo tema e a questão central do processo de origem.

Explico. Ainda que, neste momento processual, não se discuta na ação originária eventual devolução de valores pagos pelos devedores ao credor fiduciário durante a pactuação contratual, em meu sentir tal discussão tem o potencial de afetar diretamente os interesses dos agravados, sobretudo porque, se reconhecida a ausência de nulidade no procedimento de execução extrajudicial, é certo que os devedores, ora agravados, na medida em que perderão os direitos sobre o bem, poderão eventualmente fazer jus ao recebimento das prestações pagas.

Assim, entendo ser prudente, por ora, manter a suspensão do feito até a definição do tema pela Corte Superior, filiando-me ao entendimento adotado pelo magistrado primevo, notadamente pois – friso – verifico que o perigo de dano, in casu, recai de maneira mais gravosa aos agravados.

De mais a mais, na data recente de 7 de junho de 2023, esta eg. Segunda Câmara Cível, apreciando o agravo supramencionado, à unanimidade, negou provimento ao recurso consoante ementa assim colacionada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.095 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do feito de primeiro grau por haver reflexo neste quanto a tese constante do Tema nº 1.095 que determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a “prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”. 2. Soma-se ter sido no final do ano de 2022 julgado o Resp nº 1.891.498, sendo aprovado, para fins de repetitivo, a seguinte tese no Tema 1.095 “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”, de modo que, após o julgamento dos embargos de declaração na recente data de 12 de maio de 2023, a questão caminha para o seu desfecho, elemento que fará com que o processo retome seu processamento normal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Soma-se, ademais, ter sido no final do ano de 2022 julgado o Resp nº 1.891.498, sendo aprovado, para fins de repetitivo, a seguinte tese no Tema 1.095 “
em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
”.

Opostos aclaratórios, estes foram julgados na data de 12 de maio de 2023, tendo a ementa restado assim colacionada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 -
TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
. INSURGÊNCIA DOS AUTORES 1.
Desnecessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo da questão objeto do Tema 982 pelo Supremo Tribunal Federal
. 2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 2.1 Relativamente à alegada omissão no julgado acerca da falta de análise da questão controvertida sob a vertente dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é inviável o conhecimento da matéria por constituir inegável inovação recursal, aventada apenas na presente oportunidade, não tendo sobre ela havido o devido prequestionamento na origem. 2.2 Mesmo que assim não fosse, verifica-se inocorrente a apontada negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o pronunciamento exarado por esta Corte Superior não se distanciou dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tendo averiguado a temática - afeta à incidência ou não do diploma consumerista em hipóteses desse jaez - de forma exaustiva, tendo estabelecido diversas exigências voltadas à salvaguarda dos interesses dos hipossuficientes justamente para fazer frente a tais princípios. 3. Inexistindo quaisquer máculas no julgado, não há razão para modificar a deliberação impugnada, notadamente quando a pretensão recursal possui caráter nitidamente infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados.

Tem-se, dessa forma, que a questão caminha para o seu desfecho, elemento que fará com que o processo retome seu processamento normal.

Não posso deixar de consignar, ademais, que diante do
julgamento pelo STJ do tema 1.095 do STJ
, faz-se necessário, ainda mais, aguardar eventual manifestação do magistrado de primeiro grau, sob pena de incorrer em inovação recursal.

Ante o exposto, à luz de todos os fundamentos expostos, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/09/2023 às 13:58:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47708018092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR